Tribunal: TJBA
Processo: 0577294-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0577294-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Fabiano Couto Gonçalves e outros (5)

Advogado(s)
:
MAIARA SANTOS CORREIA, ADHEMAR SANTOS XAVIER, DARIVALDO MIGUEL SIMOES DE SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ENFRENTAMENTO ADEQUADO DAS QUESTÕES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de policiais militares à percepção de auxílio-transporte em período anterior a decreto estadual, afastando alegações da parte ré, a qual, nos aclaratórios, suscita omissão quanto à existência de litispendência/coisa julgada e requer a extinção do feito, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegação de litispendência/coisa julgada; (ii) estabelecer se é admissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à introdução de novas teses.

4. A alegação de litispendência não foi suscitada oportunamente na fase de instrução nem nas razões recursais, configurando inovação recursal inadmissível.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a análise de matéria nova em embargos de declaração, por implicar ampliação indevida do objeto do julgamento.

6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões submetidas ao colegiado, inclusive aplicando tese firmada em IRDR, inexistindo omissão.

7. Ainda que superado o óbice da inovação, não se verifica litispendência, pois ausente a tríplice identidade entre as demandas, especialmente quanto à causa de pedir e ao pedido.
8. O mandado de segurança possui efeitos prospectivos (ex nunc), enquanto a ação ordinária busca parcelas pretéritas, não abrangidas pela coisa julgada do writ.

9. A pretensão autoral limita-se a parcelas não satisfeitas, evitando-se sobreposição de pagamentos e afastando risco de
bis in idem
.

10. Não se configura litigância de má-fé, pois a propositura da ação constitui exercício regular do direito de ação.

11. A insurgência revela mero inconformismo da parte embargante, com nítido caráter infringente, incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 80, 337, §§1º a 4º, 927, III; CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 26/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0577294-97.2016.8.05.0001
, em que é embargante
ESTADO DA BAHIA
, e embargado

FABIANO COUTO GONÇALVES e Outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
N
ÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RM07